Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.
2. Registre-se que o fato de o agravante ser portador de grave patologia, qual seja, síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por si só, não autoriza, nessa incipiente fase do procedimento, concluir pela viabilidade de sua aposentadoria por invalidez imediata. Registre-se, nesse ponto, que a análise da possibilidade de aposentação depende de ampla e aprofundada análise das condições físicas do segurado, com subsequente cotejo dos requisitos legais para tanto (art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008), o que, por certo, se afigura inviável nessa estreita via de conhecimento.
3. Por sua vez, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, a tutela provisória vindicada pelo agravante, consubstanciada em pedido de aposentadoria por invalidez imediata, não revela, neste momento, medida urgente, o que obsta a concessão da tutela provisória pleiteada.
4. Isso porque o recorrente, professor da Secretaria de Estado da Educação (SEE/DF), pode, até análise final da viabilidade de seu pedido de aposentação, solicitar à Administração Pública sua readaptação em cargo compatível com suas eventuais limitações de saúde, bem como requerer o gozo de licença médica.
5. Recurso conhecido e desprovido.